Tribunal: TJES
Processo: 5016188-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016188-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHUR ARPINI COUTINHO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES CUMULADA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. AÇÃO SOCIAL UTI SINGULI. PRESCRIÇÃO BIENAL. ACTIO NATA OBJETIVA. ART. 286 DA LEI Nº 6.404/76. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RETIFICAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação Anulatória cumulada com Ação de Responsabilidade, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES em face de administrador da sociedade empresária SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A, na qual se afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitou-se a prescrição parcial da pretensão autoral e se determinou o prosseguimento da instrução probatória, com fixação dos pontos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o espólio de acionista possui legitimidade ativa para ajuizar ação social de responsabilidade cumulada com pedido de anulação de deliberações assembleares que aprovaram as contas da administração; (ii) estabelecer o marco inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão anulatória e indenizatória, à luz da Lei das Sociedades por Ações e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) determinar se os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora estão adequadamente delimitados em consonância com a natureza da ação proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação proposta pelo espólio não possui natureza de ação individual, mas de ação social de responsabilidade, uma vez que visa à recomposição do patrimônio da companhia, atuando o acionista como legitimado extraordinário, em regime de substituição processual, nos termos dos arts. 158 e 159 da Lei nº 6.404/76.

4.
A cumulação do pedido de anulação das deliberações assembleares que aprovaram as contas com o pedido de responsabilização do administrador é juridicamente admissível, pois a aprovação das contas gera quitação apenas relativa, não abrangendo atos eivados de erro, dolo, fraude ou simulação, conforme o art. 134, § 3º, da Lei das S.A.

5.
Não se exige prévia deliberação assemblear para o ajuizamento da ação social quando a própria assembleia que aprovou as contas é objeto de impugnação judicial, sob pena de inviabilizar o controle jurisdicional da gestão societária.

6.
O prazo prescricional para a ação de anulação de deliberações assembleares e para a responsabilização do administrador é bienal e rege-se pela Teoria da Actio Nata Objetiva, tendo como marco inicial a data da deliberação impugnada, conforme o art. 286 da Lei nº 6.404/76 e a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 2.079.626/SP.

7.
Estão prescritas as pretensões relativas aos atos e deliberações referentes aos exercícios sociais de 2019 e 2020, cujas assembleias ocorreram fora do prazo bienal contado da propositura da ação.

8.
Não há prescrição quanto à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2022, referente ao exercício de 2021, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

9.
Os pontos controvertidos devem refletir a natureza social da ação, devendo a instrução probatória versar sobre eventual dano sofrido pela companhia, e não pelo acionista ou pelo espólio autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio de acionista possui legitimidade ativa para ajuizar ação social de responsabilidade, atuando como substituto processual da companhia, quando busca a recomposição do patrimônio social.

2. A aprovação das contas da administração não impede o ajuizamento de ação de responsabilização por atos eivados de erro, dolo, fraude ou simulação, sendo admissível a cumulação com pedido de anulação da deliberação assemblear.

3. O prazo prescricional da ação de anulação de deliberação assemblear prevista no art. 286 da Lei nº 6.404/76 rege-se pela Teoria da Actio Nata Objetiva, iniciando-se na data da deliberação impugnada.

4. Reconhece-se a prescrição parcial das pretensões relativas a deliberações ocorridas fora do prazo bienal, mantendo-se o prosseguimento da ação apenas quanto às deliberações tempestivamente impugnadas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), arts. 134, § 3º; 158; 159, §§ 3º, 4º e 5º; 286; 287, II, “b”; 288; CPC, art. 487, II; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.214.497/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.03.2016; STJ, REsp nº 1.224.159/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.06.2016; STJ, REsp nº 2.079.626/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.11.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0105707-08.2007.8.19.0001, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 05.12.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ARTHUR ARPINI COUTINHO
em face da r. decisão saneadora de ID 52198349, complementada pelas decisões de ID 56093700 e 77536103, proferidas pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da Ação Anulatória nº 5004509-08.2024.8.08.0014, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
.

A decisão agravada, em sua essência, afastou a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e, após reconsideração em sede de embargos declaratórios, afastou o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral, fixando os pontos controvertidos e determinando o prosseguimento da instrução probatória.

Em suas razões recursais (ID 16173237), o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau, argumentando, primeiramente, a ausência de pressuposto processual. Defende que a demanda proposta pelo espólio agravado tem a natureza jurídica de ação social
uti singuli
, uma vez que postula a reparação de prejuízos em favor da companhia
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
, e não do acionista. Como tal, sua propositura estaria condicionada à prévia deliberação da assembleia-geral, nos termos do art. 159,
caput
, §§3º e 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações - LSA). Alega que o juízo
a quo
equivocou-se ao reenquadrar a demanda como uma ação individual com base no art. 159, §7º, da LSA, em dissonância com os próprios pedidos formulados na petição inicial.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de:
(i)
acolher a preliminar de ausência de pressuposto processual, extinguindo a ação;
(ii)
subsidiariamente, acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto aos atos anteriores a 26.04.2022; e (iii) subsidiariamente, determinar a retificação dos pontos controvertidos.

Decisão lançada no Id n. 16319164 deferindo o pedido liminar recursal , para suspender a tramitação da Ação nº 5004509-08.2024.8.08.0014, até o julgamento de mérito do presente Agravo.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
no Id n. 16824615, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada (Id n. 16336508), a parte interessada,
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ARTHUR ARPINI COUTINHO
em face da r. decisão saneadora de ID 52198349, complementada pelas decisões de ID 56093700 e 77536103, proferidas pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da Ação Anulatória nº 5004509-08.2024.8.08.0014, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
.

A decisão agravada, em sua essência, afastou a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e, após reconsideração em sede de embargos declaratórios, afastou o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral, fixando os pontos controvertidos e determinando o prosseguimento da instrução probatória.

Em suas razões recursais (ID 16173237), o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau, argumentando, primeiramente, a ausência de pressuposto processual. Defende que a demanda proposta pelo espólio agravado tem a natureza jurídica de ação social
uti singuli
, uma vez que postula a reparação de prejuízos em favor da companhia
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
, e não do acionista. Como tal, sua propositura estaria condicionada à prévia deliberação da assembleia-geral, nos termos do art. 159,
caput
, §§3º e 4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações - LSA). Alega que o juízo
a quo
equivocou-se ao reenquadrar a demanda como uma ação individual com base no art. 159, §7º, da LSA, em dissonância com os próprios pedidos formulados na petição inicial.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de:
(i)
acolher a preliminar de ausência de pressuposto processual, extinguindo a ação;
(ii)
subsidiariamente, acolher a prejudicial de prescrição parcial quanto aos atos anteriores a 26.04.2022; e (iii) subsidiariamente, determinar a retificação dos pontos controvertidos.

Decisão lançada no Id n. 16319164 deferindo o pedido liminar recursal , para suspender a tramitação da Ação nº 5004509-08.2024.8.08.0014, até o julgamento de mérito do presente Agravo.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
no Id n. 16824615, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada (Id n. 16336508), a parte interessada,
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
, não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, em primeiro plano, à
legitimidade ativa do ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
para a propositura de demanda que visa à anulação de deliberações assembleares que aprovaram as contas da companhia e à responsabilização do administrador, por supostos atos dolosos que teriam causado prejuízo direto ao patrimônio da sociedade empresária SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A (SMP), com repercussões meramente reflexas sobre os acionistas.

Sustenta o agravante, em síntese, que a parte autora seria manifestamente ilegítima, porquanto a pretensão deduzida na origem não buscaria a reparação de danos sofridos pelo espólio na condição de acionista, mas sim a indenização da própria Companhia, circunstância que, segundo defende, afastaria a incidência do art. 159, § 7º, da Lei nº 6.404/76 e exigiria a observância estrita do regime da ação social, com prévia deliberação assemblear.

A tese, contudo, não resiste à análise detida da petição inicial nem ao correto enquadramento jurídico da demanda.

Com efeito, é incontroverso, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o acionista não detém legitimidade para, em nome próprio, pleitear indenização por dano que atinja diretamente o patrimônio social, quando o prejuízo por ele experimentado se limita à diminuição do valor das ações ou à redução dos dividendos.

Nessa linha, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.214.497/RJ, fixou orientação clara no sentido de que:
“É parte ilegítima para ajuizar ação individual o acionista que sofre prejuízos apenas indiretos por atos praticados pelo controlador ou administrador da sociedade. Se os danos são causados diretamente à companhia, cabível é a ação social, obedecidos os requisitos exigidos pelos §§ 3º e 4º do art. 159 da Lei nº 6.404/76.”

Tal precedente, todavia, não conduz automaticamente ao reconhecimento da ilegitimidade ativa no caso concreto, pois a sua ratio decidendi exige a correta identificação da natureza da ação proposta e da estrutura dos pedidos deduzidos em juízo.

Com efeito, a Lei nº 6.404/76, em seu art. 159, estabelece verdadeiro microssistema de responsabilidade societária, distinguindo:
(i)
a
ação social ut universi
, ajuizada pela própria companhia mediante deliberação assemblear;
(ii)
a
ação social ut singuli
, ajuizada pelo acionista como substituto processual da sociedade, desde que preenchidos os requisitos dos §§ 3º e 4º; e
(iii)
a
ação individual
, prevista no § 7º, restrita às hipóteses de dano direto e pessoal ao acionista.

A tese sustentada pelo agravante parte da premissa de que o espólio agravado estaria manejando ação individual para reparação de dano reflexo, o que, de fato, atrairia a incidência do entendimento firmado no REsp nº 1.214.497/RJ e conduziria ao reconhecimento da ilegitimidade ativa. Essa premissa, contudo, não se sustenta diante da análise detida da petição inicial.

Com efeito, o que se verifica é que a parte autora não postula indenização em favor próprio, tampouco estrutura sua pretensão com base exclusiva no art. 159, § 7º, da Lei das S.A. Ao revés, a demanda foi expressamente delineada como ação de nulidade de deliberações societárias cumulada com ação de responsabilidade, fundada nos arts. 158 e 159 da Lei nº 6.404/76, com o objetivo declarado de recomposição do patrimônio social da SMP, atuando o espólio como legitimado extraordinário, em regime de substituição processual.

Nesse contexto, a circunstância de a indenização pretendida destinar-se à Companhia não afasta a legitimidade ativa do espólio, mas, ao contrário, confirma a natureza jurídica da ação como ação social de responsabilidade, sendo próprio desse regime que o resultado útil do processo reverta ao patrimônio social, ainda que a iniciativa processual parta do acionista legitimado.

Outro aspecto juridicamente relevante reside no fato de que a petição inicial cumulou, de forma expressa e indissociável, o pedido de anulação das Assembleias Gerais Ordinárias que aprovaram as contas da administração com o pedido de responsabilização do administrador pelos prejuízos causados à Companhia. Essa cumulação não apenas é admissível, como se revela necessária e juridicamente relevante, pois a aprovação das contas, nos termos do art. 134, § 3º, da LSA, produz quitação apenas relativa, não abrangendo atos praticados com erro, dolo, fraude ou simulação.

Nessa exata perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.224.159/SP, assentou que:
“É perfeitamente
possível e viável o pleito de concomitante desconstituição da aprovação das contas pela assembleia-geral e de indenização pelos prejuízos causados à companhia pelos atos ilícitos dos administradores
, não podendo a quitação servir como blindagem para práticas fraudulentas.” - (destaquei).

A orientação firmada nesse julgado possui inequívoco impacto sobre a questão da legitimidade, pois evidencia que não é necessária prévia e específica deliberação assemblear para o ajuizamento da ação quando o próprio ato assemblear é objeto de impugnação judicial, sob pena de se criar um círculo lógico vicioso que inviabilizaria o controle jurisdicional da gestão societária.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais estaduais tem reconhecido que, nessas hipóteses, o acionista atua como legitimado extraordinário, em verdadeira substituição processual, na defesa do interesse da companhia.

Cito, a título de exemplo, um precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, ao julgar a Apelação Cível nº 0105707-08.2007.8.19.0001, assentou que:
“Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, já que o acionista minoritário pode, em nome próprio, defender direito da companhia, na condição de beneficiário indireto, quando se cuida de responsabilização por atos lesivos ao patrimônio social.”
(TJ-RJ - APL: 01057070820078190001, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 05/12/2012, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2012)

Dessa forma, havendo cumulação do pedido de anulação da aprovação das contas com o de responsabilização do administrador, a legitimidade ativa deve ser aferida à luz da estrutura da pretensão deduzida, e não por uma leitura isolada e formalista do art. 159 da Lei das S.A.

Nesse contexto, não procede a alegação de ilegitimidade ativa, porquanto o ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES não atua como titular de pretensão indenizatória individual, mas sim como substituto processual da Companhia, buscando remover judicialmente o óbice representado pelo
quitus
assemblear para viabilizar a apuração da responsabilidade do administrador.

Afastada, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, o prosseguimento da demanda deve ser admitido sob a ótica da ação social de responsabilidade, ficando desde logo consignado — como corretamente delimitado pelo Juízo de origem — que eventual condenação deverá reverter exclusivamente em favor da sociedade empresária, e não ao patrimônio individual do espólio autor.

Quanto à prejudicial de mérito, o Agravante sustenta o decurso do prazo bienal (Art. 286, LSA), contado da deliberação da AGO de 2022.

O Juízo de origem, de forma explícita, adotou a Teoria da Actio Nata Subjetiva, condicionando o início do prazo à ciência inequívoca do acionista (o Agravado). Por essa razão, entendeu necessária a "instrução probatória" para "apurar se foi dado conhecimento".

Contudo, tal entendimento diverge frontalmente daquele que acaba de ser sedimentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento que tratou de matéria idêntica (REsp 2.079.626/SP, j. 12/11/2024). Vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTROLADOR. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA OBJETIVA.
APLICAÇÃO. ACORDO DE LENIÊNCIA. INTERRUPÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a ação de responsabilidade civil contra o controlador de sociedade anônima deve ser contado a partir da data da publicação da ata que aprova o balanço do exercício em que ocorreu a violação ou a partir da ciência inequívoca do dano. 3.
A regra geral no ordenamento jurídico é a actio nata objetiva, que adota parâmetros taxativos para se determinar o início do prazo prescricional
. 3.1. No caso de ações de dano material contra o controlador da sociedade anônima, conforme o art. 287, II, b, 2, da Lei n. 6.404/76,
o início do prazo prescricional é a data da publicação da ata da assembleia geral que aprova o balanço referente ao exercício em que tenha ocorrido o ato lesivo
. Todavia, quando a lesão se originar em fato que deva ser apurado no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, ou da prescrição da ação penal, nos termos do art. 288 da referida Lei. 4. Os princípios gerais que regem as sociedades anônimas privilegiam a estabilidade das relações, a segurança jurídica e, por consequência, prazos prescricionais curtos. 5. Para se determinar a responsabilidade civil do controlador de sociedades anônimas, especialmente em companhias de capital aberto, é necessário que se fixe um momento comum a todos os acionistas, no qual tomam conhecimento dos fatos. Isto porque, em razão pulverização das ações, seria praticamente impossível saber quando cada um dos sócios ou acionistas teve o efetivo conhecimento dos fatos. [...] Recurso especial improvido”. (STJ, REsp nº 2.079.626/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, J. 12.11.2024)

No referido julgado, a Terceira Turma do STJ analisou o exato conflito de teses ora apresentado. Primeiro, a tese da Actio Nata Objetiva, defendida pelo Recorrente (Art. 287, II, 'b', 2, da LSA), que fixa o prazo a partir da "data da publicação da ata que aprova o balanço". Segundo, a tese da Actio Nata Subjetiva, defendida pelo Recorrido, que fixa o prazo a partir da "ciência inequívoca do dano" (naquele caso, um Acordo de Leniência) .

O voto vencido da eminente Ministra Nancy Andrighi acolhia a tese subjetiva – a mesma adotada pelo Juízo de Colatina no presente caso. A Ministra vencida defendia que, em casos de "graves ilícitos", "dissimulação e fraude" que "ficaram completamente ocultos", o marco inicial deveria ser flexibilizado para a data da ciência inequívoca, a fim de proteger o lesado .

Todavia, a tese que prevaleceu, formando o acórdão do STJ, foi a do voto vencedor do eminente Ministro Humberto Martins, que reafirmou a regra da
Actio Nata Objetiva
.

O STJ estabeleceu, por maioria, que a regra geral no ordenamento é objetiva. Em matéria de sociedades anônimas, a aplicação da regra objetiva (data da ata) é fundamental para garantir a "estabilidade das relações, a segurança jurídica e, por consequência, prazos prescricionais curtos".

De forma crucial, o acórdão vencedor destacou a impraticabilidade da tese subjetiva em direito societário, afirmando:

"5. Para se determinar a responsabilidade civil do controlador de sociedades anônimas, especialmente em companhias de capital aberto, é necessário que se fixe um momento comum a todos os acionistas, no qual tomam conhecimento dos fatos. 6. Isto porque, em razão pulverização das ações, seria praticamente impossível saber quando cada um dos sócios ou acionistas teve o efetivo conhecimento dos fatos." (REsp 2.079.626/SP)

Assim, a decisão do Juízo de Colatina, ao determinar instrução probatória para "apurar se foi dado conhecimento aos acionistas", adota tese expressamente rejeitada (vencida) pelo STJ, pois busca um marco inicial subjetivo, individual e incerto, em detrimento do marco objetivo, comum e certo estabelecido em lei (a data da ata).

Eventual equiparação do relatório de auditoria elaborado pela Mazars Auditores Independentes, relativo às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022 (apresentado na reunião de 30/03/2023) com o "Acordo de Leniência" que, no caso do STJ, acabou por afastar a prescrição, seria incabível na hipótese.

Isso porque, no REsp 2.079.626/SP, o Acordo de Leniência foi considerado um marco interruptivo da prescrição, não por ser a "data da ciência" do credor, mas por se enquadrar no Art. 202, VI, do Código Civil: um "ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor
". Foi a confissão da parte devedora.

No caso em tela, o referido relatório, que apontou "erros" e "corrigiu as informações", não é um ato de confissão do Agravante (o suposto devedor). Trata-se de um parecer de terceiro (auditor) que permitiu ao Agravado (o suposto credor) descobrir o fato.

A data do relatório (apresentado em 30/03/2023) é, portanto, a clássica definição de data da ciência subjetiva, tese esta que, como exaustivamente demonstrado, foi rechaçada pelo STJ como marco inicial .

Assim, atenta à premissa objetiva fixada pelo STJ (REsp 2.079.626/SP) e pela LSA,
o marco inicial do prazo é a data da deliberação que se busca anular.

A lei aplicável é o Art. 286 da LSA:

Art. 286. A ação para anular as deliberações tomadas em assembléia-geral ou especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, prescreve em 2 (dois) anos, contados da deliberação.

In casu,
a ação de origem foi ajuizada em 26/04/2024.

Quanto aos atos dos exercícios 2019 e 2020, o Agravante alega que as contas desses exercícios foram aprovadas nas assembleias de 29/07/2020 e 28/04/2021, respectivamente. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 26/04/2024, o prazo bienal para anular ditas deliberações já havia transcorrido integralmente. A pretensão de discutir atos cobertos por essas assembleias está, portanto, fulminada pela prescrição.

O mesmo não ocorre, contudo, quanto aos atos do exercício 2021. A petição inicial tem como pedido principal a anulação da "AGOE realizada no dia 27.04.2022, em que foram aprovadas as contas do exercício de 2021".

Nessa linha, considerando que a deliberação ocorreu em 27/04/2022 e a ação foi proposta em 26/04/2024, o prazo de dois anos (Art. 286 LSA) foi rigorosamente observado, com a propositura ocorrendo no último dia do prazo legal.

Dessa forma, a decisão agravada equivocou-se ao não reconhecer a prescrição dos atos anteriores, embora tenha acertado, ainda que por fundamento diverso (a tese subjetiva), ao permitir o prosseguimento da ação quanto ao exercício de 2021.

O Agravante pede, subsidiariamente, a correção dos pontos controvertidos fixados pelo Juízo a quo.

A decisão agravada fixou como ponto de instrução "se há danos sofridos pela autora".

Todavia, a presente ação, como o próprio Agravado admite, não é uma ação individual (Art. 159, §7º), mas sim uma Ação Social
Uti Singuli
(Art. 159, §§ 3º e 4º), na qual o acionista atua como substituto processual, buscando reparação em nome e em favor da própria Companhia.

Ora, a ação é claramente "social" (indenizar a Companhia) e não "individual".

Conforme já salientado anteriormente, eventual proveito econômico será percebido, se for o caso, pela companhia, e não pelo espólio, em razão da natureza da ação de responsabilidade. Além disso, o art. 159, §5º, da LSA é claro ao estabelecer que
“os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia”
.

O ponto controvertido, portanto, está objetivamente equivocado e deve ser retificado para se alinhar aos limites do pedido, evitando a produção de prova inútil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARTHUR ARPINI COUTINHO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a decisão saneadora, nos seguintes termos:

(1) Afastar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, r
econhecendo a legitimidade do
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
para o ajuizamento da demanda originária, porquanto atua como legitimado extraordinário, em regime de substituição processual, na defesa do interesse social da SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A, tratando-se de ação social de responsabilidade, cumulada com pedido de anulação de deliberação assemblear, sendo certo que eventual condenação deverá reverter exclusivamente em favor da Companhia;

(2)

Acolher a prejudicial de prescrição parcial
, com fundamento na Teoria da Actio Nata Objetiva (Art. 286 da LSA e REsp 2.079.626/SP), para
extinguir, com resolução de mérito (Art. 487, II, CPC), toda a pretensão relativa aos atos praticados nos exercícios sociais
anteriores ao de 2021
(notadamente 2019 e 2020)
, cujas deliberações de aprovação (de 2020 e 2021) já foram acobertadas pelo prazo prescricional bienal.

(3)

Manter o prosseguimento da ação exclusivamente quanto à pretensão de anulação da AGOE de 27/04/2022 (referente ao exercício social de 2021)

e seus consectários legais
, porquanto a ação foi ajuizada (26/04/2024) dentro do prazo prescricional objetivo.

(4) Acolher o pedido subsidiário para determinar a retificação do ponto controvertido "iii" da decisão saneadora
, que deverá passar a
constar com a seguinte redação
:
"se há danos sofridos
pela Companhia
e sua eventual extensão".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar